Tribunal: TJPA
Processo: 0818004-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818004-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELA CONCEICAO DE OLIVEIRA MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 17, § 16, DA LEI N. 8.429/1992 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021). ECONOMIA PROCESSUAL E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 3º DA LEI N. 14.230/2021. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI 7043.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por ÂNGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MONTEIRO contra decisão judicial que converteu a ação de improbidade administrativa em ação de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 17, § 17, da Lei de Improbidade Administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos aptos a afastar os efeitos da
determinação contida na decisão agravada, qual seja, a conversão da Ação de Improbidade em Ação Civil Pública, nos termos do art. 17, §16, da Lei n.º 14.230/2021
.

III. Razões de decidir

3.

O art. 17, § 16, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) autoriza expressamente o magistrado a converter a ação de improbidade em ação civil pública comum quando identificar ilegalidades que não ensejam sanções de improbidade (como na ausência de dolo específico), mas que demandam a recomposição do erário. Tal medida prestigia os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

4. A tese de extinção do processo baseada no art. 3º da Lei n. 14.230/2021 não prospera por dois fundamentos: i) a referida norma aplica-se restritivamente a ações ajuizadas pela Fazenda Pública, não alcançando as demandas propostas pelo Ministério Público; ii) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7043, declarou a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, retirando-o do ordenamento jurídico.

5. Para a concessão de tutela de urgência ou efeito suspensivo em recurso, é indispensável a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), requisitos não evidenciados na espécie
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0818004-17.2025.8.14.0000- PJE) interposto por ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MONTEIRO contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa (processo nº 0818004-17.2025.8.14.0000-PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão
:

“(...)
Diante do exposto, com fundamento no inciso I do parágrafo 10-B do artigo 17 da LIA,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS
, remanescendo à parte autora, diante da alteração do rito/tipo de ação, prosseguir com o feito sob outra dogmática.

Assim, após estabilizada a decisão:

a) Intimem-se as partes para requererem o que de direito, já que o feito deverá seguir como ação civil pública de ressarcimento, nos termos do parágrafo 5º do artigo 37 da CF c/c o enunciado do Tema 897 do STJ.

b) Intime-se o Estado do Pará, já que possui interesse patrimonial a ser discutido no feito, diante da presente conversão de rito.

c) O presente feito, por ser ação civil pública, segundo decisão retro, não se enquadra nos temas processados e julgados pelo Núcleo 04 do TJPA. Logo,
determino
a exclusão do feito desse perfil de cooperação, devendo, de imediato, ser comunicada à Coordenadoria do Grupo, bem como ao juízo titular da unidade judicial, acerca da presente decisão judicial.

(...)”

Em razões recursais, o Agravante aduz
que a “conversão” nos moldes efetivados pela Decisão Agrava não pode ser realizada, posto que ofenderia não somente a manifesta prescrição, como a inequívoca ausência de condições da ação.

Defende que a sentença deveria ter reconhecido a necessária extinção do feito em tela, visto que a Lei nº 14.230/2021, a qual apresentou disposição acerca dos feitos que já estavam em tramitação quando da sua entrada em vigor, o que não foi observado pelo juízo de origem

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 32285088).

O Ministério Público se manifestou pela ratificação de todos os termos das Contrarrazões (Id. 32835348).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos aptos a afastar os efeitos da
determina
çã
o contida na decis
ã
o agravada, qual seja, a convers
ã
o da A
çã
o de Improbidade em A
çã
o Civil P
ú
blica,

nos termos do art. 17,
§
16, da Lei n.
º
14.230/2021.

Nesses termos, cumpre destacar os dispositivos legais supracitados:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do CPC, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Denota-se do dispositivo legal, que havendo pedido de tutela de urgência, deverá o requerente trazer evidências que demonstrem, cumulativamente, a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, em cognição sumária, próprio desse momento processual, não vislumbro presente a probabilidade do direito em favor da agravante.

Nesses termos, cumpre estabelecer que
O Agravante pleiteia a extinção do processo com base no art. 3º da Lei nº 14.230/2021, que estabelece
:

Art. 3º No prazo de 1 (um) ano a partir da data de publicação desta Lei, o Ministério Público competente manifestará interesse no prosseguimento das ações por improbidade administrativa em curso ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em grau de recurso.

§ 2º Não adotada a providência descrita no caput deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

Todavia, a tese recursal não merece prosperar. A norma é explícita ao limitar sua aplicação às ações de improbidade ajuizadas pela Fazenda Pública. No caso em tela, a ação foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), que figura como Agravado.

Além disso, conforme destacado em contrarrazões ao recurso interposto, o art. 3º da Lei Federal nº 14.230/2021 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, retirado do sistema jurídico pátrio:

.

O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação direta para: (a) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do caput e dos §§ 6º-A e 10-C do art. 17, assim como do caput e dos §§ 5º e 7º do art. 17-B, da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei 14.230/2021, de modo a restabelecer a existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil; (b) declarar a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do § 20 do art. 17 da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, no sentido de que não existe “obrigatoriedade de defesa judicial”; havendo, porém, a possibilidade dos órgãos da Advocacia Pública autorizarem a realização dessa representação judicial, por parte da assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público, nos termos autorizados por lei específica;
(c) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 14.230/2021
; e, em consequência, declarou a constitucionalidade: (a) do § 14 do art. 17 da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021; e (b) do art. 4º, X, da Lei 14.230/2021. Tudo nos termos do voto ora reajustado do Relator, vencidos, parcialmente, os Ministros Nunes Marques, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, nos termos de seus votos. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 31.8.2022.

(STF; Processo: ADI nº 7043; Relator: Min. Alexandre de Moraes; Julgamento: 31/08/2022)

Dessa forma, a condição de procedibilidade prevista no referido artigo não se aplica a esta demanda, sendo descabida a extinção do feito por tal fundamento.

Outrossim, o Agravante se insurge contra a possibilidade de conversão da Ação de Improbidade em Ação Civil Pública, prevista no art. 17, § 16, da LIA.

A insurgência não se sustenta. A norma em questão representa um importante instrumento de economia processual. A conversão é cabível justamente nas hipóteses em que, embora não configurado o ato de improbidade (por exemplo, pela ausência de dolo), os fatos narrados apontam para a ocorrência de ilegalidades administrativas que podem ser objeto de uma Ação Civil Pública, como o ressarcimento ao erário.

A conversão não é um "cheque em branco", como alega o Agravante, mas uma faculdade do magistrado, que, diante de um quadro de irregularidades administrativas, pode e deve aproveitar os atos processuais já praticados para buscar a tutela do patrimônio público e da moralidade administrativa por outra via.

Assim, a decisão de converter a ação é uma prerrogativa do juiz de primeiro grau, a ser exercida caso, após a oportunidade de emenda da inicial, verifique que não estão presentes os requisitos para a condenação por improbidade, mas subsistem indícios de outras irregularidades administrativas a serem sanadas.

Assim, ausente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, incabível a suspensão dos efeitos da decisão agravada, visto que não se encontra presente os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026